Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716450-87.2023.8.07.0005 RECORRENTE: EVALDO PIRES DA COSTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO INDEVIDO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 2. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, não há como acolher a tese defensiva absolutória por insuficiência de provas. 3. Consoante preceitua o artigo 64, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo do período depurador a ser considerado para fins de reincidência ocorre do cumprimento ou extinção da pena. 4. Subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, não lhe deve ser garantido o direito de recorrer em liberdade, inexistindo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar, mormente quando determinada a adequação do estabelecimento prisional. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, pois a condenação se deu com base exclusiva em elementos informativos colhidos no curso da investigação, sobretudo depoimentos dos policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 155 do CPP, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009